Tribunal: TJDFT
Processo: 0713556-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil prestigia os princípios da celeridade processual e da autocomposição das partes, em prestígio à solução consensual dos conflitos.
2. Na hipótese, apresentado acordo extrajudicial, o d. Juízo sentenciante extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito com fundamento na perda superveniente do interesse processual. Todavia, no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC), não havendo que se falar em extinção do feito executivo. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ.
3. Apelação conhecida e provida.